Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELBI MORGANA LUCAS DE FREITAS - CPF: 021.608.271-42 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011940-89.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ELBI MORGANA LUCAS DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ELBI MORGANA LUCAS DE FREITAS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência do débito objeto desta ação, tornando definitiva a liminar deferida no ID

123264096, e condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença (ID 123264138).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da soma do proveito econômico obtido pela autora.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 123264153) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois o mesmo foi obtido oriundo de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido, não sendo necessário o envio do aparelho medidor para o INMETRO, uma vez que tratava-se de irregularidade externa.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado foi levado a conhecimento do autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade, o fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 129 a 133 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de
recuperação de consumo
, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5o, inciso X,

da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID 123264159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011940-89.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ELBI MORGANA LUCAS DE FREITAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 123264079) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/1061877-5, e que foi surpreendida com a cobrança de débitos que totalizam a quantia de R$ 2.575,62 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente à suposta recuperação de consumo.

Sustentou que todas as faturas “normais" e do consumo mensal, são devidamente pagas, conforme fez prova com o extrato de faturas/pagamentos retirados do próprio portal da concessionária de energia na internet.

Aduziu que

compareceu ao escritório da requerida em Rondonópolis, onde lhe fora informado que o relógio medidor de sua UC havia sido trocado, identificado medição a menor, e por tais fatos, foram geradas as referidas faturas onde se cobra “consumo” não medido, por falha/irregularidade no medidor.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência do débito discutido, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora,

se abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar qualquer cobrança em relação ao débito em questão (ID 123264096).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,

de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 702549 (ID 123264118, p.5/6) não foi assinado pela titular da unidade consumidora – Elbi Morgana Lucas de Freitas, inobstante a equipe de vistoria informar que o proprietário do imóvel, “Sr. Elenilson”, estar presente no momento da inspeção.

Ademais, a concessionária não demonstrou que a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR, não obstante constar o envio no ID

123264118, p.5/8, uma vez que consta carimbo dos correios como “Mudou-se”, vejamos:

Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] Com efeito, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas.

O termo de ocorrência e inspeção, por si só, não é prova suficiente da existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, haja vista que se trata de documento produzido unilateralmente, gozando, portanto, de presunção relativa de veracidade,

ao que se agrava a circunstância de não ter sido sequer assinado pela titular da UC (id 28996296).

Demais disso, não foi apresentado documento indicativo da realização de perícia ou da sua verdadeira desnecessidade, muito menos de que os procedimentos atrelados tenham sido acompanhados pela requerente ou ao menos facultada a sua participação.

A bem da verdade é que somente foram apresentados documentos unilaterais (TOI/fotos), não tendo, frise-se, subsídios probatórios mínimos de que a titular da UC, de alguma forma, tenha participado do processo de apuração das irregularidades.

Ou seja, não há falar na legitimidade da dívida, eis que não assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, mostrando-se indevida a cobrança do valor atinente à

recuperação de consumo apurada unilateralmente, referente a um período aproximado de 245 dias (id 24636493).

[...]

Repise-se, não há nos autos a demonstração de que foi realizada avaliação técnica, nem mesmo de que foi encaminhada carta de agendamento para a consumidora, ou mesmo sua participação quando da elaboração do TOI, o que obviamente obsta a conclusão quanto à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.
”
(ID

123264127, p.3/4) (g.n.)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)” (g.n.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida
e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.”
(TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (g.n.)

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

A propósito:

“Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 – Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADEDO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelada/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor,
a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022